Tribunal: STF
Processo: RE 1476880
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES MILITARES. TETO CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO.



    1. Em se tratando da acumulação de duas pensões militares por morte, incide ao caso o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral, cuja tese de julgamento é a seguinte: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.“ 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.